Tribunal: TJDFT
Processo: 0719534-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0719534-82.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MURILLO MEDEIROS DA COSTA PACIENTE: FELIPPE BERNARDES COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado MURILLO MEDEIROS DA COSTA em favor de FELIPPE BERNARDES COSTA, denunciado e preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio (121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal) contra a vítima GUSTAVO RODRIGUES SILVA. Reputa o impetrante ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida. Aduz que o paciente tem residência fixa, ocupação lícita, família constituída e não demonstra nenhum indício de que irá obstar a persecutio criminis. Afirma que o decreto prisional carece de fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva por ofensa à ordem pública. Aduz que não há nenhum indicativo de que ocorrerá a reiteração delitiva, pois, embora o paciente ostente antecedentes, todos eles se realizaram sem violência ou grave ameaça. Salienta que a gravidade em abstrato não constitui fundamento idôneo para decretar a prisão cautelar. Sustenta a ausência de provas que liguem o acusado à vítima, sendo que foi preso unicamente com base no depoimento pessoal da vítima e de uma testemunha, a qual estaria sob efeito de drogas e não soube informar maiores detalhes do crime. Ressalta que o paciente tinha acabado de chegar em casa de um jantar com familiares, sendo impossível estar presente no mesmo lugar do crime imputado, estando ele sofrendo constrangimento ilegal. Defende a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tais como o monitoramento eletrônico. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pede a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar. Decido. FELIPPE BERNARDES COSTA, paciente, foi denunciado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio em face da vítima GUSTAVO RODRIGUES SILVA, ocorrido em 8/6/2021, por volta das 20h00, na QS 06, próximo à quadra de esportes e à 29a DP, no Riacho Fundo I/DF. Segundo a denúncia, a vítima GUSTAVO RODRIGUES SILVA estava sentado na arquibancada da quadra de esportes, quando aproximaram-se o denunciado FELIPPE e um outro indivíduo, de bicicletas. FELIPPE é padrasto de um colega da vítima GUSTAVO e iniciou-se uma discussão em que FELIPE questionava o envolvimento de GUSTAVO com o atentado sofrido pelo enteado de FELIPPE no dia anterior. Mesmo a vítima negando qualquer participação no evento, os autores iniciaram uma série de agressões físicas contra GUSTAVO, quando, de inopino, FELIPPE sacou uma arma de fogo e disparou em direção ao crânio do ofendido, atingindo-o com (ao menos) um projétil que transfixou a face. Apesar de ferido, GUSTAVO correu e procurou socorro de testemunhas presentes, cujo alarde motivou que os criminosos evadissem do local. Após a chegada da Polícia Militar e a colheita de diligências preliminares, foi identificada a autoria dos disparos pelo denunciado FELIPPE. O crime teria sido foi cometido por motivo torpe, consistente em vingança, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo MM. Juiz de Direito do NAC, em 10/5/2021, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, nos seguintes termos: “A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, com intenção homicida, teria concorrido para a tentativa de homicídio contra a vítima, ocasião em que foi desferido disparo de arma de fogo contra esta, atingindo-a no rosto, tendo terceiros providenciado socorro ao ofendido. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade, desprezo pela vida humana e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O autuado é ainda reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por furto, receptação e apropriação indébita. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. (...)” Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão cautelar (art. 313, inc. I). Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. Não há qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. Ademais, o paciente ostenta extenso histório criminal e já foi condenado por furto (processos n. 2018.07.1.004064-7, 2018.07.1.004586-0, 2017.13.1.001405-5, 0003763-89.2018.8.07.0007, 0701880-95.2020.8.07.0007, 0003840-98.2018.8.07.0007), receptação (processo n.. 2018.13.1.002273-0) e apropriação indébita (processo n. 2018.13.1.002484-0). Outrossim, não custa referir que o habeas corpus não se presta ao exame exaustivo de prova, quanto mais a pretexto de liminar. Finalmente, as condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 21 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador